Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713964-02.2018.8.07.0007 RECORRENTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI RECORRIDOS: CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, NASTEC SERVICOS MATERIAIS E MAQUINAS LTDA - EPP, GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO, FABIO GLEISER VIEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SIMULAÇÃO. INOCORRENTE. COMPRA E VENDA. EMPRÉSTIMO COMPROVADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do recurso de apelação. 1.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. Recurso da primeira ré não conhecido. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil. Essa simulação pode ser absoluta ou relativa. 3.1. No caso em análise, não há que se falar em simulação, nem absoluta, nem relativa, já que as partes efetivamente celebraram um contrato de compra e venda, não havendo quaisquer indícios de que essa não era a vontade das partes, mas demonstrado de forma inequívoca que o réu realizou até mesmo um empréstimo para a aquisição do imóvel, situação que não se revela extraordinária ou suspeita. 4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 5. Recurso da primeira ré não conhecido. Recurso do autor conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Recurso do terceiro réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 349 do CPC, 397 e 474, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a revelia não é impedimento para o conhecimento da apelação, pois a recorrente agiu exatamente dentro dos limites legais. Assevera que a inadimplência deve ser atribuída ao autor/recorrido, que impediu a entrada da empresa na obra, além da suspensão do pagamento, devendo ser reconhecido o comportamento contraditório do recorrido. Acrescenta que a mencionada inadimplência impõe a resolução do contrato de pleno direito, conforme cláusula contratual, ressaltando que a sua revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada ofensa aos artigos 349 do CPC, 397 e 474, ambos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023